Tribunal: TJMT
Processo: 0022014-13.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022014-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS - CPF: 161.846.371-34 (AGRAVANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS - CPF: 161.846.371-34 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022014-13.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA –
–
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – MULTA NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

O interesse processual somente está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pela ré para reclamar a tutela que entende devida.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022014-13.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação da autora e deu parcial provimento ao Recurso da ré (Id. n. 67639960).

A agravante sustenta que cumpriu estritamente o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para expedir a fatura de recuperação de consumo e que, portanto, a ausência da agravada na elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não o invalida.

Afirma que ela (agravada) teve oportunidade de se defender administrativamente, tanto é que juntou aos autos documento nesse sentido, e foi a única a usufruir dos benefícios advindos da irregularidade em questão, por isso deve arcar com o valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sustenta inexistirem no caso danos morais indenizáveis, até porque não foram comprovados. Subsidiariamente pugna pela redução da quantia arbitrada.

Intimada, a agravada não se manifestou (Id n. 76003980).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022014-13.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A agravante diz que no caso não há danos morais indenizáveis, até porque a agravada não produziu essa prova.

Subsidiariamente pede a redução do valor arbitrado.

A esse respeito, a decisão foi proferida nestes termos:

“(...)
Quanto à alegação da autora de que sofreu danos morai
s, embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor,
a situação gerou mero aborrecimento que não legitima a reparação
.

E, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, competia-lhe provar o abalo moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado. (...).”

Como visto, esse entendimento está em consonância com a argumentação apresentada pela agravante, por isso inexiste, nesse ponto, interesse recursal.

Acolho a preliminar.

MÉRITO

A agravante aduz que cumpriu estritamente o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para expedir a fatura de recuperação de consumo e que, portanto, a ausência da autora na elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não o invalida.

Ressalta que a agravada teve oportunidade de se defender administrativamente, tanto é que juntou aos autos documento nesse sentido, e foi a única a usufruir dos benefícios advindos da irregularidade em questão, por isso arcar com o valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Porém, ao contrário do que afirma, não foram respeitados na íntegra os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito, assim constou na decisão recorrida:

“(...) A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes –expedição do TOI e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.

Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 59013547), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, no documento de Id n. 66725225 está anotado que houve três tentativas de entrega do TOI, sendo a primeira no ato de inspeção e as demais no dia 04/09/2013, porém sem êxito, conforme protocolo em anexo (Id n. 66725225). Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou
(Id n. 59813515 – pág. 3).

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima e ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Como visto, nem o comprovante de retirada do medidor e nem o comunicado da data, local e hora da avaliação técnica foram disponibilizados à autora.

Importante registrar que, sem o cumprimento de tais exigências legais, a recuperação do consumo não pode ser considerada legítima, ainda que a agravada tenha contestado a despesa, pois esse fato não supre a inobservância aos requisitos expressos na Resolução n. 414/2010, específica sobre a matéria.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso para acolher de ofício a preliminar de ausência de interesse no que se refere ao pedido de exclusão dos danos morais.
No mais, nego-lhe provimento.
A
nte a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o montante corrigido da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021